Tribunal: STF
Processo: RE 1300284
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 28-29):
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PELO DESEMPENHO DE FUNÇÃO - GADF. SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. TITULARES DE CARGOS DE DIREÇÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS. INCORPORAÇÃO COMO' VERBA PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS INDEVIDAMENTE PAGAS. IRREPETIBILIDADE. DECISÃO PROVISIONAL POSTERIORMENTE CASSADA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VERIFICAÇÃO. 
    1. A GADF de que trata os artigos 14 e 15 da Lei Delegada 13/92 é devida aos servidores públicos ativos e inativos, em caráter permanente, que integraram cargos de direção, como também aqueles que gozavam ou foram contemplados com funções comissionadas, haja vista que estas restaram convertidas em Cargos de Direção e em Funções Gratificadas por meio do art. 1° da Lei n.° 8.168/91.
    2. Os servidores que incorporaram quintos/décimos sob a égide do artigo 2° da Lei n° 6.732/79 ou do artigo 62 da Lei n° 8.112/90 ou, ainda, aqueles que se aposentaram com a vantagem do artigo 193 da Lei n° 1.711/52 ou do artigo 193 da Lei n° 8.112/90 não são alcançados pela incorporação da Gratificação de Atividade pelo Desempenho de Função, como rubrica autônoma, uma vez que a GADF fora utilizada como base de cálculo dos quintos e décimos incorporados, em conformidade com os ditames do artigo 6° da Lei 8.538/92, sob pena de pagamento da mesma rubrica em duplicidade. Precedente do STF.
    3. Havendo percepção de valores de boa -fé pelo servidor, padece de sedimento a pretensão que visa à repetição das quantias pagas indevidamente ante a má-interpretação legal efetuada pela Administração, eis que a restituição, deve ceder diante, do caráter alimentar dos benefícios, a cujas verbas, conforme é sabido, é ínsita a irrepetibilidade.
    4. Se a parte -autora recebeu as rubricas guerreadas por força de decisão antecipatória de tutela, proferida em sede de liminar, que restou, posteriormente, revogada, resta evidenciado seu enriquecimento ilícito, padecendo de sedimento a pretensão que visa obstar a repetição das quantias pagas indevidamente.
    5. A decisão provisional, de caráter eminentemente precário, revogada a modo posterior, possibilita a efetuação de descontos remuneratórios na folha de pagamento do destinatário, para fins de ressarcimento ao erário, uma vez que a Administração Pública não pode ser onerada por ato do próprio servidor que almejou - na seara judicial - o pagamento de jubilação que, a seu turno, não foi reputada devida.”
    Os embargos de declaração foram parcialmente providos para fins de prequestionamento (eDOC 3, p. 61).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, XXXV, LIV e LV; 37, X; 61, § 1º, II, a; 70; 71, III e IV; e 96, II, b, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 3, p. 175):
    “como a conduta outrora adotada pela Administração (TRT), consistente no pagamento incorreto de vantagem funcional à autora, se mostrava contrária à lei, o que ocorreu, ainda que à vista da manifestação do TCU, foi a simples adequação da conduta da Administração aos termos da Lei, ou seja, a mera correção de uma ilegalidade que estava ocasionando o pagamento indevido. 
    Assim, o fato de o servidor estar de boa-fé não lhe garante o direito de não devolver os valores que recebeu indevidamente, devendo, apenas, ser observados os limites de desconto impostos pela lei de regência (art. 46 da Lei nº 8.112/90). 
    Ressalte-se, mais uma vez, que o interesse do administrado não pode preponderar sobre o interesse público, que no caso exige a adoção das medidas legais para o ressarcimento dos valores pagos indevidamente à autora.” 
    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 4, p. 26).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 3, p. 24-25):
    “Com efeito, o STJ vem decidindo de forma reiterada que verbas de caráter alimentar pagas a maior em face de conduta errônea da Administração ou da má -interpretação legal não devem ser devolvidas quando recebidas de boa-fé pelo beneficiário: 
    (…)
    Dessa forma, adoto a posição jurisprudencialmente dominante no âmbito deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da irrepetibilidade de verbas alimentares recebidas de boa-fé pelo beneficiário. 
    Nesse contexto, não cabe à parte-autora arcar com os prejuízos decorrentes do fato de a União não haver implementado a remuneração na forma como devida.”
    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido da desnecessidade de devolução de verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé por servidores públicos. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO IRREGULAR. DEVOLUÇÃO. VALOR PERCEBIDO DE BOA-FÉ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 456.203-AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.4.17).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES REFERENTES AOS QUINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. VANTAGEM CONCEDIDA POR INICIATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PERCEPÇÃO DE BOA-FÉ. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. 1. A quantia referente aos quintos foi incorporada à folha de pagamento dos servidores por iniciativa da própria Administração, respaldada no Acórdão nº 2.248/2005, do TCU, não ficando comprovada qualquer influência dos servidores na concreção do referido ato. 2. Configurada a boa-fé dos servidores e considerando-se também a presunção de legalidade do ato administrativo e o evidente caráter alimentar das parcelas percebidas, não há falar em restituição dos referidos valores. Precedente do STF no julgamento do RE n. 638.115/CE. 3. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (MS 27.660-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.5.2016).
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).
    Por fim, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente